Tribunal: TJSP
Processo: 2222921-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva (mantida na sentença de pronúncia). 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de homicídio qualificado. 2. Essa Câmara já assentou, em julgamento de "habeas corpus" anterior, a juridicidade da prisão preventiva, medida necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Não alteração substancial

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva (mantida na sentença de pronúncia). 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de homicídio qualificado. 2. Essa Câmara já assentou, em julgamento de "habeas corpus" anterior, a juridicidade da prisão preventiva, medida necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Não alteração substancial do quadro. 3. Não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da decisão de pronúncia se o réu permaneceu preso durante o transcorrer do juízo da acusação e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação segregação provisória (STJ, AgRg no HC no 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; HC no 442.370/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). 4. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222921-95.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
IDONALDO DA SILVA LIMA, Impetrantes GABRIEL FRANCISCO ALVES,
HELTON PAULO MARQUES e JULIA ORTEGA LALUCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
2
Voto no 23.983
Impetrantes: Helton Paulo Marques,
Gabriel Francisco Alves e
Julia Ortega Laluce
Paciente: Idonaldo da Silva Lima
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara do Juri da Capital
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da
prisão preventiva (mantida na sentença de pronúncia). 1.
Indícios de que a paciente cometeu o crime de homicídio
qualificado. 2. Essa Câmara já assentou, em julgamento de
“habeas corpus” anterior, a juridicidade da prisão
preventiva, medida necessária para garantir a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal. Não alteração
substancial do quadro. 3. Não se mostra razoável
desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da decisão
de pronúncia se o réu permaneceu preso durante o
transcorrer do juízo da acusação e se subsistentes os
motivos que ensejaram a decretação da segregação
provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o
quadro no qual veio assentada a decretação segregação
provisória (STJ, AgRg no HC no 812.600/PI, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; HC no 442.370/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). 4. Decisão
judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, sem pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Helton Paulo Marques, Gabriel
Francisco Alves e Julia Ortega Laluce em favor de Idonaldo da Silva
Lima. Alegam, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela
suposta prática do crime de homicídio, padece de constrangimento
ilegal, em razão (i) da ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar e (ii) ausência de contemporaneidade da custódia. Buscam a
revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
3
cautelares alternativas.
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 29/30).
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 245/249).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O paciente foi pronunciado, nos seguintes
termos:
“Vistos.
IDONALDO DA SILVA LIMA, qualificado nos autos,
foi denunciado pelo crime como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal, porque, no dia 20 de abril de 2009, por volta das 05h11, na Rua
Doze, no 13, Jardim Monte Verde, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com
intenção homicida, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou Adriano Batista,
conforme laudo de exame necroscópico de fls. 34/35.
Narra a exordial que “o denunciado e a vítima eram
vizinhos e se desentenderam no dia anterior aos fatos, por questões de vizinhança
relacionadas à pequena porção de areia pertencendo ao ofendido e que foi utilizada
pelo acusado, o que gerou uma discussão entre os dois. No dia seguinte, quando a
vítima saía de casa em direção ao seu local de trabalho, o denunciado se aproximou
e decidiu matá-la, efetuando os disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte.
O delito foi praticado por motivo torpe, consistente na vingança em razão de
desentendimento anterior. O denunciado ainda se utilizou de recursou que dificultou
a defesa do ofendido, devido à surpresa da agressão” (fls. 03/04).
A denúncia foi recebida dia 13 de junho de 2011 (fl.
98).
Frustradas as tentativas de localização do réu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
4
citação pessoal e tendo decorrido em albis o prazo do edital (fl. 148) sem que
comparecesse em Juízo e/ou constituísse advogado, foi suspenso o processo e o
curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal, por decisão proferida aos 21 de maio de 2013, ocasião em que foi deferida a
produção antecipada de provas (fl. 149).
Realizado o ato, foram ouvidas as testemunhas
acusatórias Tatiana da Cruz Oliveira e Everaldo Izidio da Silva (fls. 183/186 e 199).
Em 18 de dezembro de 2013 foi decretada a prisão
preventiva do réu, ocasião em que também foi homologada a desistência pela
acusação quanto à oitiva das testemunhas Dos Anjos Inácio da Silva Batista,
Ednaldo Guedes Bispo, Renivaldo Bezerra da Silva e Gilcilene Lima Alves (fl. 226).
O mandado de prisão foi cumprido em 27 de setembro
de 2023 no município de Tutóia/MA (fl. 248).
Em 11 de outubro de 2023, foi levantada a suspensão
do processo, determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 261/262).
O réu foi citado pessoalmente (fls. 321/324) e ofereceu
resposta à acusação (fls. 340/341).
Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu
foi interrogado. Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público
pugnou pela pronúncia, nos termos da denúncia, ao passo que a d. Defesa pugnou
pela impronúncia do acusado, com fundamento na ausência de provas de autoria e,
subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras. Requereu, ainda, a
revogação da prisão preventiva do acusado.
É o breve relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, assinala-se que a pronúncia é sentença
processual de conteúdo declaratório, em que o juiz apenas declara admissível a
acusação, submetendo a causa a Plenário do Júri para que os jurados a examinem e
profiram seu julgamento. A decisão de pronúncia exige, para sua prolação, a certeza
da existência do crime e indícios de que o acusado seja seu autor. Revestindo-se,
portanto, a decisão de pronúncia de simples juízo de probabilidade, não se faz
indispensável a certeza da criminalidade do acusado, mas mera suspeita jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
5
decorrentes dos indícios de autoria. Não há na pronúncia análise profunda da
prova, mesmo porque isso poderia traduzir-se na antecipação do veredito sobre o
mérito da causa, matéria de competência exclusiva dos jurados e não do Juízo de
instrução.
Em suma, em sede de decisão de pronúncia, não pode o
juiz avançar na análise da prova, devendo fazer mero juízo de admissibilidade da
acusação, para que em plenário os jurados possam livremente decidir a questão.
Feitas essas considerações, passo a análise do caso
concreto.
A pronúncia do acusado é solução que se impõe,
porque estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada
pelo laudo necroscópico da vítima (fls. 34/35), ao passo que os indícios de autoria se
extraem da prova oral colhida em juízo.
Vejamos.
A testemunha de acusação Tatiana da Cruz Oliveira
declarou que conhecia Adriano de “vista”, ele morava na rua de baixo. Não sabe
quem é o acusado, não o conhece. Não presenciou os fatos. No dia dos fatos, já tinha
acordado, cuidava de criança nessa época. Tinha acabado de colocar a criança que
cuidava para dormir, momento no qual ouviu o disparo. Nessa hora, estava na
própria casa. Tinha feito o bebê dormir e tinha acabado de se deitar. Depois, saiu de
casa para pegar outra criança, de quem cuidava e passou na frente do local dos
fatos. Ao que soube, nesse momento, já tinham levado o corpo. Por coincidência,
Adriano era tio dessa outra criança de quem cuidava. Afirma que a esposa de
Adriano foi quem levou a criança naquele dia para depoente e a esposa dele estava
muito nervosa. Ela chegou e disse à depoente que estavam falando que Adriano é
que tinha sido vitimado. Dessa forma, a depoente levou a esposa de Adriano para a
sua casa. Nunca teve intimidade com ela, nem mesmo sabia o nome dela. Tinha
contato com a mãe da criança, Maria. Soube que no fim de semana anterior, teve
uma briga por conta de areia de construção que tinha escorrido com a chuva. Não
sabe detalhes. Ouviu isso da esposa de Adriano, nesse momento em que a socorreu.
Adriano teria juntado a areia na frente da casa dele e outra pessoa pegou a areia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
6
Adriano. Isso foi o que lhe relatou a esposa de Adriano, no dia dos fatos. Adriano e
essa pessoa discutiram. A depoente se recorda de ter visto alguma confusão na rua,
uma semana antes. A mulher de Adriano disse a depoente que foi essa a pessoa, que
discutiu com Adriano, o responsável pelo crime. Não se recorda ao certo, até porque
estava sonolenta, mas acredita que tenha ouvido de quatro a cinco tiros. Perguntada
se a esposa da vítima se chama Dos Anjos, disse não se recordar; não sabe. Além da
esposa da vítima, houve comentários na rua de que foi essa pessoa que discutiu com
Adriano no fim de semana anterior, por cona de areia, o responsável pela morte de
Adriano. Perguntado se essa pessoa seria Idonaldo, a depoente confirmou que sim,
que foi isso ouviu. A esposa da vítima não viu o crime. Somente soube quando seguiu
com a criança para a entregar a depoente. No caminho, falaram para ela que foi
Adriano a vítima. No local dos fatos, ainda existem marcas dos disparos daquele
dia. Os únicos comentários na região são de que o autor dos fatos foi Idonaldo.
Dizem, inclusive, que Idonaldo sumiu no dia dos fatos e não apareceu mais. Reitera
que não conhece o acusado, que nunca o viu, de modo que sabe que ele sumiu
porque falaram que o autor dos fatos sumiu. Maria mora na Rua Oito, uma rua para
baixo da sua. Foi intimada para depor na polícia depois dos fatos. Perguntada se
conhece Everaldo, disse que não. Afirma que conhece Edinaldo. A depoente cuidava
da filha de Edinaldo. Não sabe se Edinaldo viu alguma coisa, mas Edinaldo morava
praticamente em frente ao local em que Adriano morreu. Não conhece Renivaldo.
Conhece Gilcilene. Ela é de lá da mesma rua, mas não sabe se ela ainda mora lá.
Não sabe precisar o horário em que ouviu os tiros. Pegava a primeira criança que
cuidava as 04h40 e a colocava para dormir (fls. 184/185).
A testemunha Everaldo Izidio da Silva declarou que
estava dormindo em sua residência e foi surpreendido com o barulho de vários
disparos de arma de fogo, uns quatro ou cinco. Depois que tudo se acalmou, saiu
para ver o que estava acontecendo e encontrou a vítima Adriano já caída ao chão,
alvejada pelos disparos. Percebeu que após os disparos, um veículo Palio cinza
chumbo saiu em disparada. Não foi possível visualizar quantas pessoas estavam
dentro do veículo nem mesmo a pessoa que o conduzia já que até em razão de sua
segurança somente saiu para ver o que estava acontecendo depois que os disparos
terminaram e que o carro já estava de saída. Depois dos fatos ouviu comentários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
7
vizinha que o vizinho Idonaldo teve uma discussão com a vítima Adriano em razão
disso “jurou-a de morte”. O depoente mudou-se do bairro e depois dos fatos não
mais viu o vizinho Idonaldo. O Réu e a vítima tinham que passar na porta de sua
residência para ir para casa e sempre que os encontrava os cumprimentava, eram
vizinhos poucos distantes, moravam no mesmo quarteirão, um em cada ponto. A
vítima foi encontrada caída em frente à residência do depoente, do outro lado da
calçaa da. Já tinha visto Idonaldo na condução de um veículo Palio da mesma cor
daquela que viu arrancando no dia dos fatos. O carro que saiu em disparada era
muito parecido com o carro de Idonaldo. Não conhecia o apelido de Idonaldo.
Ouviu dizer a que a briga entre a vítima e Idonaldo ocorreu em virtude de uma lata
de areia. No momento, uma série de quatro disparos, houve um pequeno silêncio e
posteriormente outros dois. Os vidros possuíam insulfilm (fl. 199).
O réu Idonaldo da Silva Lima negou os fatos. Tem 47
anos. Estava trabalhando antes de ser preso em construção e ganhava R$ 2500,00
por mês. Não tem nada a ver com os fatos. Teve um “bate boca” com a vítima um
mês antes dos fatos. Acredita que a mulher dele o está acusando em virtude dessa
briga. Estava em Avaré no dia dos fatos. O Adriano era seu vizinho. O “bate boca”
que teve com ele foi por causa da água da chuva que levava areia para a casa dele e
o Adriano não gostou por ele ter usado essa areia. Mora no Estado do Maranhão há
14 anos.
Essa é a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório e a autodefesa do acusado, que impõem a pronúncia, pois a
materialidade do crime foi devidamente comprovada e há indícios suficientes da
autoria imputada ao réu, aplicando-se nesta fase o princípio do in dubio pro
societate.
Realmente, a ausência de animus necandi não é
evidente, havendo dúvida nos autos, devendo o caso ser apreciado pelo Conselho de
Sentença.
Por ora, não é possível a desclassificação porque se
aplica o princípio in dubio pro societate, conforme jurisprudência: “A decisão de
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se,
tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
8
pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma
vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da
sociedade - in dubio pro societate” (STJ, AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T. j. 19/03/2019, V.U.)
Em outras palavras, é inviável cogitar-se, nesta fase,
na qual vige o princípio “in dubio pro societate”, da desclassificação da conduta
para lesão corporal, porquanto o conjunto probatório produzido não lastreia, com a
necessária e cristalina certeza, a versão sustentada pela defesa, a autorizar de
imediato que se retire do Júri Popular a competência soberana que lhe é
assegurada.
Cumpre, pois, ao Conselho de Sentença aferir sobre as
teses da defesa, pois, como é cediço, para subtrair do Júri, Juiz natural do processo,
o julgamento do caso, haveria de ficar demonstrada, de forma clara e indiscutível a
versão da defesa, o que não se verifica no presente caso, neste momento processual.
A mesma solução se impõe em relação às duas
qualificadoras do homicídio, quais sejam: motivo torpe, consistente na vingança em
razão de desentendimento anterior, e; uso de recurso que dificultou a defesa da
vítima, devido à surpresa da agressão.
Ademais,
nos
crimes
dolosos
contra
a
vida,
consumados ou tentados, a competência é da instituição do Júri (art. 5o, XXXVIII, da
Constituição da República), vale dizer, o afastamento das qualificadoras, nesta fase,
somente se apresenta como possível quando se revele manifestamente improcedente,
não sendo este o caso das qualificadoras delineadas na denúncia.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do
Código de Processo Penal, pronuncio o réu IDONALDO DA SILVA LIMA, a fim de
que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, de acordo com o artigo
5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos I e IV, do Código Penal.
Por derradeiro, em razão do momento processual,
passo à reavaliação da prisão do pronunciado e o faço para mantê-la.
Com efeito, inexistiu alteração da situação fática que
ensejou a decretação da prisão preventiva do réu (agora reforçada pela sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
9
pronúncia), sendo certo que o processo vem seguindo seu curso regular, inexistindo
atraso culposo na condução da marcha processual, máxime diante da realidade
desta 3a Vara do Júri da Comarca da Capital. Nestes termos, considerando a
gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, as medidas cautelares diversas da
prisão (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado; e, tratando-se de crime hediondo,
há vedação à concessão de fiança (artigo 323, inciso II, do CPP). Demais disso, ao
réu é imputada a prática de crime hediondo, de gravidade concreta, que revela
personalidade perigosa e conduta de desajuste social. Não obstante, imediatamente
após os fatos, o réu evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais
de quatorze, sendo preso em outro estado da Federação, circunstâncias indicativas
de que pretende se furtar à aplicação da lei penal.
Desse modo e porque subsistem os motivos que
ensejaram a decretação da custódia cautelar do réu, mantenho-a por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra.
Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre o
recambiamento do réu para este estado.
Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no
artigo 421 do Código de Processo Penal.
Int.
São Paulo, 19 de julho de 2024.
(...)” (fls. 234/239 desta impetração).
4. Pois bem, existem indícios de que o paciente
cometeu crime de homicídio qualificado. Tanto que acabou
pronunciado.
Sabe-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte que não se
mostra via adequada quando o desate da questão demanda análise detida
da prova e de fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
10
exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello, julgado em
25.05.2010).
Cabe remarcar que o “habeas corpus” reclama
prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo
ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013; HC no 88.718,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/08/2016, DJ
12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus
comissi delicti”.
Também se divisa o “periculum libertatis”.
A gravidade em concreto do delito - atente-se
para as circunstâncias da ação criminosa indicam que o paciente é
pessoa perigosa, de sorte que a custódia cautelar se justifica para a
garantia da ordem pública.
Com efeito, a gravidade em concreto do delito,
na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no
HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).
Conferir, neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
11
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177
DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
Além disso, consta que o paciente permaneceu
foragido por longo tempo, de sorte que a custódia cautelar também se
mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.
Aliás, essa Câmara, ao julgar o HC no
2308095-09.2023.8.26.0000, em 18/12/2023, já assentou a juridicidade
da prisão preventiva, medida necessária para a garantia da ordem pública
e visando assegurar a aplicação da lei penal.
E não houve alteração substancial do
quadro.
De resto, não se mostra razoável desconstituir-
se a custódia cautelar por ocasião da decisão de pronúncia se o réu
permaneceu preso durante o transcorrer do juízo da acusação e se
subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação
provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual
veio assentada a decretação segregação provisória (STJ, AgRg no HC
no 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; HC no 442.370/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
12/6/2018, DJe de 22/6/2018).
Anote-se que a decisão judicial se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222921-95.2024.8.26.0000 -Voto no 23.983
12
fundamentada, pontuando a subsistências das razões que assentaram a
decretação da prisão preventiva.
5. Em síntese, não se divisa antijuridicidade a
ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator